Tribunal: TJES
Processo: 5020300-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020300-56.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA
APELADO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020300-56.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lucas de Oliveira em face da Sentença inserida no id 3253396, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido deduzido pelo ora Apelante na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 3253404) o Apelante aduz que a Sentença deve ser “
reformada
” (página 08) porque, em resumo, houve cerceamento do seu direito de defesa e, também, do contraditório.

Contrarrazões no id 3253409 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020300-56.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lucas de Oliveira ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo (id 3253278) com a pretensão de ver “
declarada nula a penalidade aplicada, com a imediata reintegração do Autor ao cargo
”, isto é, a pena de demissão do cargo de Agente Penitenciário que antes ocupava.

Também se extrai dos autos que, após apuração em processo administrativo disciplinar (n.º 76875458), chegou-se à conclusão de que o Autor da demanda, ora Apelante, teria incorrido “
na infração de improbidade administrativa na modalidade que atenta contra os princípios da Administração Pública
” (página 46 do id 3253355).

No caso, o Apelante, quando atuava como Agente Penitenciário e com autorização para portar arma de fogo, concedida em função de seu cargo público, efetuou disparos contra um indivíduo fora do horário de seu expediente.

Com base, pois, na tipificação da Comissão Processante, o Secretário de Estado da Justiça aplicou ao Apelante a pena de demissão prevista no art. 234, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 46/94 e:

“(...) consequente incompatibilização deste servidor para nova investidura em cargo ou função pública estadual, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 231, inciso III, art. 234, IV, c/c art. 240, todos da Lei Complementar Estadual nº 46/94.” (página 60 do id 3253355).

Na petição inicial o agora Apelante sustentou a falta de razoabilidade da penalidade a si aplicada, ausência de dano ao Erário e, por fim, a inexistência de provas cabais a justificar sua demissão.

O Magistrado
a quo
, contudo, não se convenceu dos argumentos antes mencionados e, na Sentença inserida no id 3253396, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial com base, em suma, nos seguintes fundamentos:

“Primeiramente, importa destacar que a sistemática de controle de atos administrativos pelo Judiciário deve estar plenamente de acordo com a Separação dos Poderes, motivo pelo qual na presente demanda só podem ser aferidos critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo.

Sobre a prova emprestada, entendo ser cabível sua utilização, haja vista os princípios da economia e celeridade processual, bem como a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça que autoriza seu uso em Processos Administrativos Disciplinares.

(...).

Em análise dos autos, constato que o demandante foi devidamente representado por advogado ao longo de todo o procedimento, assim como foi validamente citado e notificado, tendo a oportunidade de apresentar sua defesa antes e depois do Termo de Indiciação ser assinado pela comissão processante (ID: 11750961, fls. 73/74, ID: 11750965, fl. 03/04, 85/87 e 92/101).

Observo também que todas as testemunhas indicadas pelo autor foram convidadas a testemunharem (ID: 11750965, fls. 10/15), sendo-lhe dada a oportunidade de acompanhar os depoimentos (ID: 11750965, fl. 16) que, por sua vez, foram colhidos e encontram-se nas fls. 22/34 da documentação de ID: 1150965.

Importante salientar que o requerente prestou depoimento, perante a 1ª Comissão Processante, na companhia de seu advogado e que, ao final, foi-lhe apresentado o termo para que dele tomasse ciência e informasse se concordava com o que havia sido redigido, consoante ID: 11950965, fls. 80/82.

Dessarte, entendo que ao autor foi assegurado o seu direito à defesa técnica, bem como lhe foi garantida a oportunidade de apresentar suas argumentações, de modo que não há de se falar em afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e legalidade.

Ademais, ressalto que tratando-se de conduta que fere o princípio da probidade, cabível à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão, consoante Súmula 651 do Supremo Tribunal de Justiça.

Logo, não há de se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única punição prevista para a infração cometida é a demissão, haja vista que, no caso em tela, a comissão que julgou a conduta do demandante entendeu estar caracterizada a improbidade administrativa (ID: 11750966, fl. 12).”

Inconformado com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, o Apelante defende, no recurso constante no id 3253404, que a Sentença deve ser reformada porque houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Segundo sustenta o Apelante, o MM. Juiz
a quo
não enfrentou os fatos narrados na petição inicial, porquanto baseou-se apenas no testemunho da vítima – a pessoa contra quem foram efetuados os disparos da arma de fogo – sem se atentar para o processo criminal movido em seu (desfavor), o qual ainda não terminou.

Aduz, ademais, que não houve provas cabais a justificar sua demissão, bem assim que as “
declarações que instruíram o processo até o momento, sequer indicam a ocorrência do fato apontado como típico, somente se baseia na inverdade posta na denúncia
” (página 06).

Nada obstante os argumentos suscitados pelo Apelante, a minuciosa análise dos autos revela que a pretensão recursal é incapaz de infirmar os fundamentos contidos na Sentença recorrida.

Na Sentença recorrida, aliás, o Magistrado
a quo
fez diversas menções às robustas provas constantes nos autos, além de indicar que no PAD foram asseguradas todas as garantias constitucionais ao Apelante, inclusive o contraditório e a ampla defesa, com participação efetiva de defesa técnica e deferimento de todas as provas orais por ele requeridas.

Ademais, o MM. Juiz prolator do
decisum
recorrido pautou sua conclusão em entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista a indicação dos seguintes enunciados:

É permitida a "prova emprestada" no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. (Súmula n. 591, Primeira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 18/9/2017).

Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação, por autoridade judiciária, à perda da função pública. (Súmula n. 651, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 25/10/2021).

Impende ressaltar, ainda, a independência entre as esferas civil, penal e administrativa, conforme entendimento há muito consolidado, a exemplo do seguinte precedente do STJ:

(...)
O STJ entende que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e que a sentença criminal apenas repercute, na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou a própria autoria do delito
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.594/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.019.336/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017. (...) Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (AgInt no RMS n. 58.931/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). (Sem grifo no original).

É exatamente nesta linha que o outro argumento invocado pelo Apelante – isto é, com referências à Ação Penal em trâmite em seu desfavor (processo de n.º 0022038-09.2017.8.08.0035, decorrente de denúncia por homicídio tentado) – não é capaz de prosperar.

Isso porque além da mencionada independência entre as esferas administrativa e penal, fato que por si só já seria o bastante para infirmar a alegação do Apelante, o Magistrado
a quo
, para concluir pela improcedência do pedido, levou em consideração apenas e tão somente os elementos de prova obtidos no processo administrativo disciplinar – e não nas provas constantes na Ação Penal.

Com efeito, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, foram as provas obtidas no processo administrativo disciplinar que levaram à improcedência do pedido inserto na petição inicial, sobretudo, insta ressaltar, a inexistência de negativa do próprio Apelante quanto ao fato que lhe fora imputado, ou seja, restou incontroverso que, fora do horário de serviço, o Apelante efetuou disparos com sua arma de fogo contra um indivíduo, expondo, inclusive, a vida de terceiras pessoas a risco.

Destarte, porque não houve nenhuma violação ao devido processo legal, de rigor a manutenção da Sentença, porquanto o Magistrado
a quo
, como dito, concluiu com base nas provas dos autos e na orientação, inclusive sumulada, do STJ.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. DISPARO DE ARMA DE FOGO FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação anulatória de ato administrativo concernente na aplicação, após devido processo administrativo disciplinar, da pena de demissão. 2. Agente penitenciário que, fora do horário de serviço, efetua disparos contra um indivíduo em vias públicas. 3. Ato caracterizado como improbidade administrativa na modalidade que atenta contra os princípios da Administração Pública. 4. Aplicação da pena de demissão com base nas provas colhidas no processo administrativo disciplinar e em observância a entendimento sumulado do c. STJ (Súmulas n.º 591 e 651). 5. Independência entre as esferas civil, penal e administrativa que implicam na rejeição das teses da defesa pertinentes à não conclusão da ação penal instaurada em desfavor da parte autora. Precedente do c. STJ. 6. Inexistência de violação do princípio do devido processo legal, haja vista que no processo administrativo disciplinar foram asseguradas todas as garantias constitucionais ao autor, inclusive o contraditório e a ampla defesa. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.